Tribunal: TJES
Processo: 5001924-98.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Criação
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001924-98.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRAB DA ADM DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNIC DE GUARAPARI
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno na
Apelação Cível nº 5001924-98.2020.8.08.0021

Recorrente: Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Guarapari - SINTRAG

Recorrido: Município de Guarapari

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPARI - SINTRAG
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 2324166), em face do
ACÓRDÃO
(ID 2248693) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

(
ID 1559679
)
, interposto pelo Sindicato Recorrente em razão da
SENTENÇA
(ID 1559675) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA
ajuizada pelo Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que

“
as Assistentes Sociais substituídas pelo sindicato agravante continuam trabalhando no regime de 40 horas semanais, em desconformidade com a Lei Federal e decisões do STF acerca do tema
”.

Devidamente intimado, o Município Recorrente apresentou Contrarrazões (ID 2464218), pugnando pelo não conhecimento do Recurso, sustentando que
“é inadmissível recurso de agravo (interno ou regimental) contra decisão colegiada de Tribunal de Justiça – artigo 932 e seguintes do Código de Processo Civil”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno na
Apelação Cível nº 5001924-98.2020.8.08.0021

Recorrente: Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Guarapari - SINTRAG

Recorrido: Município de Guarapari

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPARI - SINTRAG
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(ID 2324166), em face do
ACÓRDÃO
(ID 2248693) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

(
ID 1559679
)
, interposto pelo Sindicato Recorrente em razão da
SENTENÇA
(ID 1559675) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - ES
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA
ajuizada pelo Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que

“
as Assistentes Sociais substituídas pelo sindicato agravante continuam trabalhando no regime de 40 horas semanais, em desconformidade com a Lei Federal e decisões do STF acerca do tema
”.

Devidamente intimado, o Município Recorrente apresentou Contrarrazões (ID 2464218), pugnando pelo não conhecimento do Recurso, sustentando que
“é inadmissível recurso de agravo (interno ou regimental) contra decisão colegiada de Tribunal de Justiça – artigo 932 e seguintes do Código de Processo Civil”.

Como cediço, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão proferida pelo Relator caberá
Agravo Interno para o respectivo Órgão Colegiado,
in litteris:

“
Artigo 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)

Nesta seara,
não é cabível Agravo Interno em face de Acórdão lavrado
por Órgão Colegiado.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
É descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do agravo interno como embargos de declaração, uma vez que o presente apelo foi interposto quando esgotado o prazo para oposição dos aclaratórios
”
(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 937037 / PR - Rel. Marco Auréllio Bellizze - 3ª Turma - J. em 11/11/2020 - DJe DJe 16/11/2020).

Neste sentido, também perfilha a jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra acórdão – Inadmissibilidade – Não conhecimento – Cabimento de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator
– Inteligência dos arts. 253, do RITJ e 1.021, do CPC/2015. Agravo interno não conhecido.”

(
TJSP;
Agravo Regimental Cível 2086089-70.2015.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2018; Data de Registro: 10/01/2018)

Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorreu na hipótese, não deve o recurso ser conhecido.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por vislumbrar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
[1]
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

[1]
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo Órgão Colegiado, de modo que não é cabível Agravo Interno em face de Acórdão lavrado por Órgão Colegiado.

II.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“É descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do agravo interno como embargos de declaração, uma vez que o presente apelo foi interposto quando esgotado o prazo para oposição dos aclaratórios”
(STJ,

AgInt nos EDcl no AREsp 937037 / PR - Rel. Marco Auréllio Bellizze - 3ª Turma - J. em 11/11/2020 - DJe DJe 16/11/2020).

III.
O juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorreu na hipótese, não deve o recurso ser conhecido.

IV.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, não conhecer do Agravo Interno, à luz do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.